Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700165-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JULIANA SILVA DA PAZ e DEBORA ENEAS DE SOUSA PACIENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira (ID 22472237). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de janeiro de 2021 15:39:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora